Tribunal: TJMT
Processo: 1012077-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012077-75.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: SUELI OLIVEIRA BRITO DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova/ Exibição de Documento n. 1012425-67.2022.8.11.0041 deferiu a tutela de urgência para que o banco requerido/agravante apresente nos autos os contratos especificados na inicial celebrados entre as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o Enunciado no 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula no 372 do STJ após a entrada do Código de Processo Civil de 2015. (id no 86179281 – autos de origem)
Em suas razões, o agravante alega que não existe nos autos qualquer indício de urgência e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, porque os documento podem ser anexados com a defesa, não havendo que se falar em fixação de multa.
Aduz que a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável em caso de descumprimento a decisão, valor este que desborda os limites da função preventiva/punitiva da multa, ainda mais se tratando de ato mensal, como no caso em questão,
Registra que o agravado já possuía as suas vias contratuais, de modo ser imprescindível a suspensão da decisão que concedeu a tutela antecipada até que haja o pronunciamento definitivo por este Tribunal, nos termos do artigo 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil.
Afirma que “a coerção aplicada através da multa por desconto indevido pode injustamente ensejar o enriquecimento ilícito de uma das partes, o que é amplamente vedado em nossa legislação, podendo proporcionar um benefício pecuniário muito maior do que o provimento jurisdicional que está sendo buscado pela parte agravada como objeto principal da ação”. id no 132376163
Afirma estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, já que a manutenção do decisum lhe causará enormes prejuízos, além de se fazer presente a probabilidade do direito invocado.
Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão proferida a decisão singular e no mérito, o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão agravada, para revogar a fixação de multa
Eis os relatos necessários.
Decido.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, tampouco o perigo de lesão irreparável, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:
“É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC.
Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC.
Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o Enunciado no 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula no 372 do STJ após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o necessário. (id no 86179281 – autos de origem)
Ademais, não se pode olvidar que, cumprida o decisum, não há que se falar em incidência da multa imposta.
Outrossim, a respeito da multa cominatória, o art. 537, caput, do CPC enuncia que:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Além disso, o parágrafo único do art. 400 do CPC, referente à exibição de documento, reforça que: “Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”
Na espécie, também não vislumbro excessiva a multa imposta de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Impende anotar que a multa cominatória é um instrumento da jurisdição, posto à disposição do Estado-Juiz com o fito de fazer valer as decisões judiciais, constituindo em providência inibitória.
Sob tal ótica, não há de se falar em enriquecimento ilícito por parte do agravado, uma vez que a multa não tem caráter de contraprestação de obrigação, nem tampouco possui natureza de cunho reparatório, servindo, tão somente, como meio inibitório para cumprimento da ordem judicial.
Se assim não fosse, cairia o Poder Judiciário em profundo descrédito, não mais servindo ao fim colimado, qual seja, apaziguar os conflitos de interesses trazidos ao seu crivo, ante a inexistência de caráter coercitivo das decisões dele emanadas.
Com efeito, ao considerar as circunstâncias do fato e a capacidade econômica do agravante – Banco BMG S.A.– o valor da multa imposta, a priori, se revela adequado.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível, após manifestação do Agravado.
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, em observância ao disposto no art. 1.019, II, do CPC.
Às providências de estilo.
Cuiabá, 23 de junho de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora